Tribunal: TJES
Processo: 0020567-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CORRETAGEM. VENDA NÃO CONCRETIZADA POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. INEXIGIBILIDADE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda., inconformada com decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de cobrança de comissão de corretagem contra Genésio Soares Dias. A agravante alegou nulidade da decisão singular e defendeu que houve prestação do serviço de intermediação, sendo devida a comissão mesmo diante da desistência do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático do recurso de apelação diante de jurisprudência consolidada; (ii) definir se é devida a comissão de corretagem mesmo quando a compra e venda do imóvel não se concretiza por desistência do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, é válido quando fundado em entendimento dominante, e sua eventual nulidade é sanada pela submissão do agravo ao colegiado.

A comissão de corretagem constitui obrigação de resultado, sendo exigível apenas se houver efetiva conclusão do negócio, com a concretização da venda do imóvel.

A desistência do comprador impede o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, o que inviabiliza o pagamento da comissão.

Cláusula contratual expressa prevê que a remuneração da corretora somente seria devida sem a conclusão da transação, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A comissão de corretagem apenas é devida quando há resultado útil, consistente na concretização da compra e venda do imóvel.

A desistência do comprador impede o surgimento do direito à comissão de corretagem.

Cláusula contratual que condiciona o pagamento da comissão à efetiva conclusão da transação impede a cobrança quando o negócio não se concretiza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, 932 e 1.022; CC/2002, art. 725.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.072.274/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 18.08.2022.
STJ, AgInt no AREsp 2.150.792/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 29.02.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2.142.647/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 27.04.2023.
STJ, AgInt no REsp 1.864.660/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25.02.2022.
TJES, AI 5001768-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 05.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020567-93.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: GENESIO SOARES DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CORRETAGEM. VENDA NÃO CONCRETIZADA POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. INEXIGIBILIDADE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda., inconformada com decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de cobrança de comissão de corretagem contra Genésio Soares Dias. A agravante alegou nulidade da decisão singular e defendeu que houve prestação do serviço de intermediação, sendo devida a comissão mesmo diante da desistência do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático do recurso de apelação diante de jurisprudência consolidada; (ii) definir se é devida a comissão de corretagem mesmo quando a compra e venda do imóvel não se concretiza por desistência do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, é válido quando fundado em entendimento dominante, e sua eventual nulidade é sanada pela submissão do agravo ao colegiado.

A comissão de corretagem constitui obrigação de resultado, sendo exigível apenas se houver efetiva conclusão do negócio, com a concretização da venda do imóvel.

A desistência do comprador impede o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, o que inviabiliza o pagamento da comissão.

Cláusula contratual expressa prevê que a remuneração da corretora somente seria devida sem a conclusão da transação, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A comissão de corretagem apenas é devida quando há resultado útil, consistente na concretização da compra e venda do imóvel.

A desistência do comprador impede o surgimento do direito à comissão de corretagem.

Cláusula contratual que condiciona o pagamento da comissão à efetiva conclusão da transação impede a cobrança quando o negócio não se concretiza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, 932 e 1.022; CC/2002, art. 725.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.072.274/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 18.08.2022.
STJ, AgInt no AREsp 2.150.792/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 29.02.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2.142.647/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 27.04.2023.
STJ, AgInt no REsp 1.864.660/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25.02.2022.
TJES, AI 5001768-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 05.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão monocrática que negou provimento ao apelo do ora agravante, LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobrança de comissão de corretagem formulado em face de GENESIO SOARES DIAS.

Em suas razões recursais (id. 10534509), o recorrente sustenta a impossibilidade do enfrentamento monocrático do apelo. Outrossim, aventa que houve a devida prestação do serviço de aproximação dos clientes para realização da compra e venda do imóvel, embora esta não tenha se concretizado em razão da desistência do comprador.

Pois bem.

De plano, entendo que o recurso em análise não merece acolhimento.

Digo isto, primeiro, porque enuncia o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça que: “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Malgrado o enunciado faça menção ao Superior Tribunal de Justiça, vem ele sendo largamente aplicado nas instâncias inferiores quando há sólida jurisprudência firmada sobre a matéria em julgo, sem que isso implique em, como diz o agravante, usurpar competência do órgão colegiado.

Ao apreciar liça similar, esta Corte de Justiça assim se posicionou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 STJ. PRELIMINAR REJEITADA [...]. 1. Preliminar de Nulidade da Decisão – rejeitada.
Admite-se o julgamento monocrático quando houver jurisprudência pacificada pelo Tribunal constitucionalmente responsável por interpretar a norma objeto de discussão, por aplicação analógica do enunciado sumular nº 568, do STJ
[...]” (TJES, AI nº 5001768-76.2020.8.08.0000, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 05/04/2021).

No mesmo diapasão, o entendimento de outros pretórios pátrios, conforme arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. CASO EM EXAME [...].
Com base no artigo 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, o relator pode decidir monocraticamente o recurso quando este estiver em consonância com entendimento dominante [...
]” (TJRS, AI nº 5372751-11.2023.8.21.7000, Desembargador Clovis Moacyr Mattana Ramos, 15ª Câmara Cível, DJe 29/08/2024).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CÂMARA. ART. 932 DO CPC. VIABILIDADE [...].
Os arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/15, bem como a Súmula 568/STJ, admitem a possibilidade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
[...]” (TJMG, AI nº 1.0000.20.463172-5/004, Desembargador Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, DJe 01/06/2023).

Ainda que assim não fosse – o que admito unicamente como premissa retórica –, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINA DO FEIJÃO - BRUMADINHO (MG). DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBENS AMBIENTAIS). ATRIBUIÇÃO INTERNA. RELATIVA. PRECLUSÃO. COLEGIALIDADE. NULIDADE. SUPRESSÃO. SÚMULA 126/STJ. INAPLICABILIDADE [...]. 1.
A submissão do feito ao colegiado pela via do agravo interno afasta eventual nulidade pelo julgamento monocrático
[...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.030.821/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 28/08/2024).

“AGRAVO DE INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCESSIVOS PEDIDOS DE CONSULTA AO INFOJUD E BACENJUD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. I -
Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a submissão do recurso em agravo interno ao Colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema
[...]” (TJES, AI nº 5002509-19.2020.8.08.0000, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 30/09/2021).

Assim, não assiste razão ao recorrente neste ponto.

Noutra plana, quanto ao mérito propriamente dito do recurso, também não alcança melhor sorte a tese recursal.

Isto, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que a comissão de corretagem é obrigação de resultado, e não de meio, de modo que seu pagamento só é exigível quando a aproximação entre comprador e vendedor resulta na efetiva venda do imóvel,
litteris
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CORRETAGEM. DILIGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. COMISSÃO INDEVIDA [...]. 3. O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel [...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.072.274/DF, Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 18/08/2022).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMPRA E VENDA DE SOCIEDADE [...]. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido que o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que é exigível o pagamento da comissão quando a aproximação resulta na efetiva contratação [...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.038/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/05/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO POR CORRETORA. NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível o pagamento da comissão se houver aperfeiçoamento do negócio imobiliário, com a concretização, por exemplo, do contrato de locação ou de compra e venda [...]” (STJ, AgRg no Ag nº 1.248.570/MG, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe de 03/02/2016).

Dessa maneira, em havendo desistência voluntária por parte do comprador, é incabível o pagamento da comissão de corretagem, tendo em vista que, nesse caso, a intermediação não atingiu seu resultado útil.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESULTADO ÚTIL. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ [...]; 2. Incabível comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência do comprador, não atingindo assim o seu o resultado útil [...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.792/SP, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 29/02/2024).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABÍVEL COM RESULTADO ÚTIL DO CORRETOR. NO CASO, DESISTÊNCIA DA PRÓPRIA COMPRADORA. NÃO CABIMENTO DE CORRETAGEM [...]. 3. Incabível comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência do comprador, não atingindo assim o seu o resultado útil [...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.142.647/DF, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 27/04/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA NÃO CONCRETIZADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 725, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM INDEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO [...]. 2. Incabível comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência do comprador, não atingindo assim o seu o resultado útil [...]” (STJ, AgInt no REsp nº 1.864.660/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25/02/2022).

Na hipótese vertente, a acolhimento da pretensão da agravante ainda encontra óbice em outro fator, qual seja, a existência de previsão expressa, no contrato firmado entre as partes, no sentido de que “
concluída a transação, a remuneração da LPS-ES deverá ser liquidada
” (item 12 – fl. 11). A
contrario sensu
, se não concluída a transação, não há obrigatoriedade de o apelado pagar a comissão de corretagem à recorrente.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática a seu tempo proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.